Tribunal: CARF
Processo: 10783.720505/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720505/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.986 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL SILY EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/05/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
A autuação contém a exigência de multa pelo descumprimento de prazo em regime de
admissão temporária, conforme art. 72, inciso I da Lei n° 10.833/03.
O valor total do crédito tributário constituído foi de R$ 8.243,72 (oito mil, duzentos e
quarenta e três reais e setenta e dois centavos).
Como se verificou na “Descrição dos Fatos”, fls. 05 à 08, a Autoridade Fiscal afirmou
que:
1) Em 28 de março de 2008, a empresa COMERCIAL SILY LTDA, CNPJ
31.767.148/0001-80, registrou a Declaração Simplificada de Importação (DSI) n°
08/0009031-3, cuja natureza da operação, era a admissão temporária de máquinas e
equipamentos, que seriam expostos em feira de eventos, a realizar-se em Novo
Hamburgo - RS, no período de 08 a 11 de abril de 2008;
2) Para tanto, acobertou a DSI com o Termo de Responsabilidade no 061/2008;
3) Foi concedido o regime até 03 de maio de 2008;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720505/2010-68
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.986 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720505/2010-68

4) Em 26 de junho de 2008, a COMERCIAL SILY, deu entrada com requerimento,
solicitando prorrogação do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária;
5) Tendo em vista que a apresentação do pedido de prorrogação se deu de forma
intempestiva, este foi indeferido;
6) Após apresentação de recurso pela interessada, o indeferimento foi mantido pela
Superintendência Regional da Receita Federal na 7a Região Fiscal;
7) Em 06 de maio de 2010, a Alfândega do Porto de Vitória, através do Termo de
Intimação n° 041/2010, intimou o contribuinte a regularizar a sua situação, no que dizia
respeito ao Termo de Responsabilidade n°061/2008;
8) Não tendo o contribuinte tomado as medidas solicitadas, a Alfândega do Porto de
Vitória encaminhou à Procuradoria da Fazenda Nacional o Termo de Responsabilidade
para execução e foi lavrado o presente auto para cobrança da multa prevista.
Cientificado do auto de infração, a contribuinte protocolizou impugnação
tempestivamente, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando a fase
litigiosa do procedimento (fls 62 e 72).
A impugnante alegou que:
1) Após o deferimento do regime, a Receita não cientificou o representante legal da
empresa sobre o teor do despacho de concessão, tampouco do prazo da mesma;
2) No dia 28/03/2008, foi registrada a DSI no SISCOMEX e, no dia 02/04/2008, foram
entregues na Alfândega do Porto de Vitória duas vias do Termo de Responsabilidade,
assinadas pelo despachante aduaneiro do impetrante, sendo que uma das vias foi
devolvida como forma de protocolo, devidamente datada, assinada e carimbada com os
dizeres "CONFERE COM O ORIGINAL" e a outra ficou em posse da Alfândega;
3) Da análise dos Termos de Responsabilidade juntados, quais sejam, via do reclamante
e via do processo interno da receita, se infere que a assinatura constante no item 6 do
Termo de Responsabilidade se refere ao dia 02/04/2008 e, como consequência, foi
firmada antes do parecer SEORT n°. 149/2008 de 03/04/2008, o qual determinou que
fosse dada ciência ao contribuinte;
4) O despachante da requerente dirigiu-se à Alfândega com o objetivo de liberar a
mercadoria, na data de 04/04/2008. Neste local, certificou que recebeu o Comprovante
de Importação anexo, no verso da via do Termo de Responsabilidade;
5) Dito isso, em que pese constar, no cabeçalho do Termo de Responsabilidade, a data
do término do período da concessão do regime, é certo que referida data foi colocada
após o dia 04/04/2008, não havendo que se falar em ciência do despachante da empresa
quando do desembaraço da mercadoria;
6) A ciência do prazo foi dada, quando o representante da empresa, Sr. Ronaldo
Bragança Martins, foi à SRF do Porto de Vitória, no dia 27/06/2010, para pleitear a
prorrogação do regime;
7) Desta forma, o representante da empresa agiu com enorme diligência ao comparecer
na SRF do Porto de Vitória, antes do prazo de 90 dias, para requerer a prorrogação do
regime para expor as máquinas, em outra feira de exposições, mesmo não tendo sido
notificado do despacho de concessão;
8) Resta indubitavelmente demonstrado pelos documentos juntados que o impetrante
não tomou ciência do parecer SEORT n°. 149/2008 antes do fim do prazo da concessão;
9) A ciência deveria ter respeitado as formalidades exigidas pela legislação;
10) Foi deferida liminar em Mandado de Segurança para impedir a Execução Fiscal
relativa ao Termo de Responsabilidade;
Por fim, a contribuinte reiterou o pedido de cancelamento do Auto de Infração e a
concessão de prazo razoável para reexportação dos bens.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.986 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720505/2010-68

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a Impugnação nos termos do Acórdão juntado aos autos. O fundamento adotado,
em síntese, foi o de que foi comprovado que a impugnante descumpriu o prazo concedido para o
Regime de Admissão Temporária, restando caracterizada a infração tipificada no art. 72, inciso I
da Lei n° 10.833/03.
Intimado, na Resposta à Intimação de fls.105 o contribuinte contestou apenas a
cobrança alegando que os débitos foram objeto de parcelamento na Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Conforme Comunicação de fls. 112, foi informado que os débitos objeto de
pagamento na Procuradoria da Fazenda Nacional referem-se ao processo administrativo fiscal no
12466.002478/2008-41, diferindo do Auto de Infração de que trata o presente processo
administrativo fiscal, ratificando o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ou recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), contados a partir da ciência do Acórdão no
06-65.646 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba.
Novamente intimado, o contribuinte apresentou Petição de fls. 118/119, na qual
reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da Impugnação.
Foi lavrado Termo de Perempção às fls 121 por haver transcorrido o prazo
regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no 70.235/1972, art.33) e não tendo o interessado
apresentado recurso à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância.
É o Relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.986 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720505/2010-68

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Aprecio, de início, a tempestividade do recurso.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
21 de novembro de 2005)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a
ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013)”
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a ciência ao contribuinte do Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) foi efetuada na data de 01/04/2019 conforme o TERMO
DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM (e-fl. 101).
Assim, considerando-se que a ciência ao contribuinte do Acórdão da DRJ se deu
em 01/04/2019 (segunda-feira) (art. 23, III, "b" do Decreto no 70.235/72), o prazo final para
apresentação do recurso ocorreu no dia 02/05/2019 (quinta-feira).
Na Resposta à Intimação de fls.105, juntada em 04/04/2019, houve apenas a
informação de parcelamento dos débitos, contestada pela Comunicação de fls. 112.
Em 30/05/2019, conforme TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls.
116, foi protocolada Petição de fls. 118/119, à qual poderíamos aproveitar como Recurso
Voluntário pelo princípio da fungibilidade, no entanto, após transcorrido o prazo de 30 (trinta)
dias da ciência da decisão de primeira instância. Caracterizada, portanto, a intempestividade do
recurso apresentado.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.986 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.720505/2010-68

Face ao exposto, voto por não conhecer do recurso, por intempestivo.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital